Tribunal: STF
Processo: Rcl 47353
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Florianópolis, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo n° 0000954-16.2019.5.12.0036.
    Na petição inicial, a Municipalidade alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395-MC c/c ADI 2.135/DF-MC, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor, seja ele de contratação temporária ou não, pois o vínculo estabelecido com a Administração Pública seria sempre estatutário ou jurídico-administrativo.
    Sustenta que “as decisões do TRT da 12ª Região violam a autoridade da decisão desta Suprema Corte firmada na ADI 3395- MC/DF c/c o entendimento firmado na ADI nº 2135-MC/DF, bem como na decisão proferida na Reclamação 43.213 Santa Catarina, que tratou também da competência para julgamento de agentes comunitários e o Município de Florianópolis (…)”. (eDOC 1, p. 4)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender a tramitação da reclamação trabalhista. No mérito, pugna pela procedência da seguinte reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado, com a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho.
    É o relatório.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação, regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).
    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é no sentido de que compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, seja estatutária, seja temporária, não cabendo à Justiça Trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
    Na hipótese, observo que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho. Transcrevo pois trecho dessa decisão:
    “No caso, apesar do Município-réu não ter juntado qualquer documento relativo à contratação da autora, não nega que a empregada seja celetista (art. 818, II, da CLT). Ademais, as fichas financeiras juntadas com a defesa indicam que a autora é celetista, uma vez que revelam a opção pelo FGTS (fls. 26 e 38). 
    Com efeito, a Lei nº 11.350/06, que regulamentou a Emenda Constitucional nº 51, em seu art. 8º, enquadra os agentes comunitários de saúde no regime celetista, ressalvando a possibilidade de ser adotado outro regime jurídico que não o celetista, eis que assevera que "lei local pode dispor sobre a matéria", in verbis:
    [...]Art. 8º. Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4o do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa[...] 
    (...)
    Dessa forma, reconheço a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda, e, não estando o processo devidamente instruído, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem para prosseguir no julgamento das matérias remanescentes como entender de direito.” (eDOC 2, p. 129-130) 
    No caso em apreço, verifico que trata de demanda ajuizada na origem por agente comunitário de saúde, oriundo de vínculo jurídico formado com base na Lei Federal 11.350/2006, que regulamenta o art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. A referida legislação, em seu art. 8º, dispõe que os agentes comunitários de saúde serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, salvo se lei local dispuser de forma diversa. 
    Dessarte, inexistindo lei local excepcionando tal regime na contratação de agentes comunitários de saúde, não se aplica à hipótese o entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, razão pela qual inexiste desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte. Assim, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada. 
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 41978 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.5.2021)
    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor”. (Rcl 41.986 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 8.3.2021) 
    Seguindo a mesma orientação, confira-se: Rcl 43.241, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.3.2021; Rcl 45.740, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.2.2021; Rcl 43.251, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.9.2020; e Rcl 46.170, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.3.2021. 
    Por fim, não há que se falar em ofensa ao entendimento firmado na ADI 2.135-MC, uma vez que o Plenário desta Corte, ao deferir parcialmente a medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 39, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, conferiu efeitos ex nunc à decisão, de forma que subsiste a legislação editada nos termos da emenda declarada suspensa. Eis a ementa desse acórdão:
    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. (…) 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. (…) 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido”. (ADI 2.135 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Redatora para acórdão Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2008)
    Não houve, portanto, a declaração de inconstitucionalidade dos diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores. 
    Assim, não verificada similitude entre o decidido no ato reclamado e o decidido por esta Corte nos referidos julgados, inadmissível a presente ação constitucional, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º)
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente